Tribunal: TJDFT
Processo: 0755911-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Análise conjunta dos agravos de instrumento n. 0754305-47.2025.8.07.0000 e 0755911-13.2025.8.07.0000. Trata-se de agravos de instrumento interpostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processou-se ação de conhecimento ajuizada por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, cujo objeto são os critérios de reajuste das mensalidades de plano de saúde. O pedido foi julgado procedente e a administradora e operadora do plano de saúde condenadas a reajustar as mensalidades a partir da contratação pelos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais, bem como a restituir os valores porventura pagos a maior. A QUALICORP interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido (ID 247444621). Sobreveio a interposição de agravo interno (247444637). Aos 5/12/2024, a autora comunicou que as requeridas mantinham as cobranças de forma irregular e requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do valor da prestação sem reajuste e até que os valores definitivos fossem apurados em liquidação de sentença. Sobreveio deferimento da tutela provisória para determinar “à requerida que observe e implante, até o trânsito em julgado dos presentes agravos internos, os parâmetros da sentença para o reajuste da mensalidade do plano de saúde da Requerente, sob pena do pagamento de multa diária, a partir de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Desta decisão não houve recurso. Após o trânsito em julgado da sentença, ENEDINA requereu a deflagração da fase de cumprimento. Sustentou que, ao ser intimada da tutela provisória, as requeridas cumpriram a determinação e mantiveram as cobranças em valeres regulares até junho de 2025. Contudo, a partir de julho, voltaram a aplicar reajustes desarrazoados e em desconformidade com a sentença. Requereram a aplicação da multa no valor máximo de R$50.000,00. Em impugnação ao cumprimento de sentença, a QUALICORP sustentou a inexistência de título executivo em relação às astreintes e por não estarem contempladas na sentença. Ademais, não houve descumprimento da determinação judicial. Alternativamente, postulou pela redução da multa porque seria excessiva e desarrazoada. A AMIL impugnou igualmente o cumprimento de sentença relativamente às astreintes. Primeiramente, sustentou sua ilegitimidade passiva, posto que a cobrança de mensalidades seria atribuição exclusiva da administradora do plano de saúde. Quanto ao mérito, repristinou as mesmas teses já deduzidas pela QUALICORP. Sobreveio a decisão agravada em que a impugnação foi rejeitada. Nas razões recursais, as agravantes repristinaram as alegações de que não houve descumprimento da obrigação, bem como se insurgiram contra o valor das astreintes. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regulares. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID Num. 252132593 e ID Num. 252165519), na qual as executadas sustentaram, em síntese, o cumprimento da obrigação de fazer e a desproporcionalidade/inexigibilidade das multas cominatórias (astreintes). Pela petição de ID Num. 252237818, a executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A informou que realizou o cumprimento da obrigação de fazer. A executada AMIL também alegou cumprimento integral da obrigação, imputando eventual divergência de cobrança à administradora QUALICORP. Resposta às impugnações pela exeqüente (ID Num. 253202642), que requereu a rejeição das impugnações por versarem sobre matéria preclusa e por comprovarem o descumprimento contínuo da obrigação, juntando documentos que indicam a persistência da cobrança em valor incorreto. Instadas a se manifestarem (ID Num. 253806496), as executadas apresentaram petições de ID Num. 256410229 e ID Num. 256548627, reiterando o cumprimento da obrigação de fazer e sustentando a ausência de descumprimento ou a vedação ao enriquecimento sem causa da exequente em relação às astreintes. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o cerne das impugnações se concentra na inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) e na alegação de cumprimento da obrigação de fazer, determinada na sentença (ID 189905034). A obrigação principal consistiu em reajustar as mensalidades do plano de saúde da exequente pelos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais. A insurgência das executadas contra a exigibilidade e o valor das multas cominatórias encontra óbice na preclusão. Conforme demonstrado pela exequente, a decisão de ID 249413857 já havia reconhecido o descumprimento da tutela e majorado as astreintes para R$ 10.000,00 por cobrança em desconformidade. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do Art. 507 do CPC. Igualmente, a jurisprudência estabelece que a modificação da multa só é possível em relação à multa vincenda (Art. 537, § 1o, do CPC). Ademais, a alegação de cumprimento integral da obrigação de fazer, reiterada pela Qualicorp (ID 256548627) e pela Amil (ID 256410229), foi refutada documentalmente pela exequente (ID 253202642), que anexou boletos de cobrança posteriores à intimação da majoração da multa (ocorrida em 18/12/2024, conforme ID 247446248 e 247446249), demonstrando a persistência da cobrança em valores superiores aos devidos. No que tange à alegação da AMIL de que a emissão de boletos é responsabilidade exclusiva da administradora QUALICORP, salienta-se que a condenação ao pagamento das despesas e honorários e a obrigação de fazer foram impostas solidariamente às rés, e ambas foram intimadas pessoalmente para o cumprimento do provimento judicial (ID 247446248 e 247446249). A responsabilidade solidária impede que a operadora se exima do cumprimento da obrigação principal perante o credor. A decisão judicial (ID 249413857) reconheceu a inércia das executadas e o descumprimento da obrigação de fazer, o que justifica a incidência e a majoração das astreintes, nos termos do Art. 537 do CPC, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Diante do exposto, REJEITO as impugnações à penhora das executadas, pois os argumentos apresentados buscam rediscutir o mérito da exigibilidade das astreintes já vencidas e fixadas por decisão preclusa, e não trouxeram prova idônea do cumprimento integral da obrigação de fazer imposta solidariamente às rés, permanecendo, assim, a incidência das penalidades e o prosseguimento dos atos executivos, nos termos da decisão de ID 249413857. Esclareço, por oportuno, que para a incidência de litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 77 e 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que, entretanto, não ficou caracterizado no caso dos autos, razão pela qual indefiro o pedido formulado (ID Num.253202642,item 2). Defiro a penhora "online", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854 do CPC (ID Num.253202642, itens 3 e 4). Aguarde-se por 10 (dez) dias. Sem prejuízo, dê-se vista à autora sobre as manifestações de IDs Num. 256410229 e ID Num. 256548627, esclarecendo se houve ainda persiste o descumprimento da obrigação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente e neste exame prelibatório, a documentação encartada aos autos constituem indícios relevantes do descumprimento da decisão. Embora tenham cumprido em um primeiro momento, com a cobrança regular das mensalidades de fevereiro a junho, a partir de julho voltaram a praticar reajustes abusivos e em desconformidade com a sentença, incidindo na multa coercitiva anteriormente arbitrada. Contudo, o pronunciamento definitivo acerca da questão, inclusive quanto à eventual redução das astreintes consolidadas, constitui no mérito do próprio recurso e deve ser relegado ao colegiado enquanto juiz natural da causa. Desta forma, o processo forçado deve prosseguir tão somente até a efetivação da constrição suficiente para a garantia do débito, porém qualquer pagamento à credora deve ser suspenso até julgamento de mérito pela Terceira Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram em parte presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e tão somente para obstar eventual pagamento à credora antes do julgamento do agravo e instrumento pela Terceira Turma Cível. Associem-se os autos n. 0754305-4.2025.8.07.0000 e 0755911-13.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator